Tribunal: TJBA
Processo: 0786544-78.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0786544-78.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DIBEPI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIRAJA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida em execução fiscal que
extinguiu o processo com
resolução de mérito, por presunção de pagamento da dívida.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
a violação ao direito da parte ao contraditório e a impossibilidade de se presumir a quitação de dívida fiscal.

III. Razões de decidir

3.
A
satisfação do crédito tributário ocorre mediante o pagamento, o qual não pode ser presumido pelo mero decurso do prazo de parcelamento administrativo.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0786544-78.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
DIBEPI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIRAJA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA